Tribunal: STF
Processo: HC 248945
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wdson Thawa Vieira Ribeiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo regimental não impugnou especificadamente o fundamento da decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ. 



    2. A decisão que não admitiu o recurso especial baseou-se na Súmula n. 7/STJ; todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referido fundamento. 



    3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.463.011 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Pretende, em síntese, “reconhecer a prescrição retroativa no crime de corrupção de menores e aplicação do acordo de não persecução penal amplamente discutida”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão parcial da ordem de ofício em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Receptação qualificada e corrupção de menores. Acordo de não persecução penal. Recusa fundamentada. Inércia da defesa quanto à reforma da decisão. Preclusão consumativa. Supressão de instância. Prescrição da pretensão punitiva. Menoridade relativa à época dos fatos. Transcurso do prazo prescricional de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. – Requer-se a concessão parcial da ordem, para extinguir a punibilidade do crime de corrupção de menores.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    É que, conforme bem exposto pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (grifei):



    Por outro lado, verifica-se que o paciente, nascido em 16/09/1999, era menor de 21 anos à época dos fatos, ocorridos no ano de 2019 (fl. 6). 



    A denúncia foi recebida em 02/12/2019 (fls. 123/125) e a sentença condenatória foi publicada em 19/10/2022, impondo ao réu a pena de 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (fls. 190/204). O prazo prescricional de 4 anos é reduzido à metade, em razão da menoridade relativa. 



    Nesta medida, houve a fluência do prazo prescricional de 2 anos entre os referidos marcos interruptivos (CP, art. 110, §1º, c/c 109, V e 115, 1ª parte).



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a concessão parcial da ordem, para a declaração da extinção da punibilidade, pela prescrição, do crime de corrupção de menores.



    Deste modo, tendo havido a fluência do prazo prescricional entre os marcos interruptivos relativos à data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores. 



    De outro lado, observo que o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação. 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. 



    3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo, de ofício, a ordem, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, bem como, reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que oportunize a propositura de acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público lá oficiante, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente